Tribunal: TJES
Processo: 5013268-33.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013268-33.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA UCCELLI DA CONCEICAO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA EMBARGADA E DA COMPENSAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO A TERCEIRO INDICADO POR PESSOA QUE SE PASSAVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.

Embargos de Declaração nos autos n.º 5013268-33.2021.8.08.0024

Embargante: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Embargado: MARIA AUXILIADORA UCCELLI DA CONCEICAO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

DECISÃO MONOCRÁTICA

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pela
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão manteve a omissão quanto à apreciação do pedido relativo à necessidade de compensação dos valores creditados na conta da parte Recorrida e mal repassados por ela a terceiros fraudadores;
b)
que é fato incontroverso que o crédito do valor de R$2.905,68, é proveniente do empréstimo questionado, sendo disponibilizado na conta corrente de titularidade da parte embargada.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 4382090) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

De fato, verifico que o referido acórdão foi maculado pela omissão, eis que não analisou o pedido de compensação dos valores.

Nesse contexto, as provas produzidas nos autos demonstram que os valores foram disponibilizados na conta da embargada. Todavia, ao entrar em contato com a instituição financeira, a embargada foi orientada a devolver os valores depositados, o que foi realizado, conforme verifica-se pelo documento colacionado ao ID 2238792 pág. 6.

Em que pese a alegada o comprovante estar em nome de terceiro, verifico que o caso em análise é um típico caso de fraude, no qual a parte embargada foi induzida a depositar em outra conta os valores que foram lhe enviados por causa do empréstimo, acreditando que se trataria de uma conta do banco.

Nesse ponto, é importante destacar que é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

Por conseguinte, o entendimento do STJ
é de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, mostra-se indevido o deferimento da compensação, principalmente pelo fato de que não houve condenação à embargada/autora, e a improcedência do pedido é a medida impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão do acórdão, nos termos acima exposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)